Tribunal: TJDFT
Processo: 0720131-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0720131-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ARIOVALDO AUGUSTO PIMENTEL LARANJA e outros CESSIONÁRIO: VECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Defiro o pedido de expedição de certidão de crédito formulado por SEBASTIÃO TEIXEIRA LOPES no ID ́s 22058185/22058188. Providencie a Secretaria desta COORPRE a emissão da aludida certidão, fazendo consta nela o nome o CPF/CNPJ do(a) cessionário(a) VECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. Após, intime-se o(a) citado(a) requerente para a devida emissão. Intime-se, por telefone ou via WhatsApp no número indicado no ID 22058185, p.1. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. 2. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado ID ́s 21966423/21966425, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) ARIOVALDO AUGUSTO PIMENTEL LARANJA, intime-se a cessionária requerente VECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) pedido de habilitação formulado por advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil; II) procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor; III) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração; IV) os atos constitutivos (contrato social e respectivas/últimas alterações) para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; IV) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; V) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; VI) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; e VII) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 3. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac